Tribunal: CARF
Processo: 11020.912591/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências apontadas não se manifestou.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO E RESARCIMENTO. NÃO APLICÁVEL.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS UTILIZADOS. IMPOSSIBILIDADE
Na apuração do saldo de créditos disponíveis para utilização, aqueles já utilizados devem ser descontados do montante apurado no mês. Apenas são passíveis de compensação os créditos apurados em Dacon e não utilizados.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.912591/2012-90
ACÓRDÃO
3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos
motivos que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório,
sobretudo quando esses elementos têm exclusivamente por base as
informações prestadas pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada
para sanar as inconsistências apontadas não se manifestou.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO E
RESARCIMENTO. NÃO APLICÁVEL.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS UTILIZADOS. IMPOSSIBILIDADE
Na apuração do saldo de créditos disponíveis para utilização, aqueles já
utilizados devem ser descontados do montante apurado no mês. Apenas
são passíveis de compensação os créditos apurados em Dacon e não
utilizados.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
2
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 15-47.591, de
20/08/2019, proferido pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 54) ao
Despacho Decisório no 043226077, emitido eletronicamente em 01/02/2013
(fls.64 a 66), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
14115.43518.080610.1.1.08-0115 (fls. 55 a 59), relativo a PIS Não-Cumulativo –
Exportação, 1o trimestre de 2010, homologou parcialmente a compensação
declarada por meio da DCOMP no 24831.98450.080610.1.3.08-8609 e não
homologou as compensações declaradas por meio das DCOMPs às folhas 60 a 63.
O referido Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e procedeu a cobrança do saldo devedor consolidado, correspondente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
3
aos débitos indevidamente compensados, conforme resumido nos quadros
abaixo:

Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, defende, preliminarmente, que:
DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A forma da constituição do alegado crédito tributário, não respeitou os princípios
da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a exigência de
crédito tributário deve ser feita por meio de lançamento de ofício com base no
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).

O lançamento deve observar uma série de formalidades e requisitos, sem
os quais se desencadeará a nulidade do próprio ato de lançamento
tributário, o que não ocorrera.

Somente foi informada do montante devido quando da sua intimação do
despacho decisório que não homologou as compensações requeridas.

Deverá ser homologada na íntegra a Declaração de Compensação, objeto
do presente processo administrativo, em face de não haver qualquer
ilegalidade na compensação efetuada.
DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA GLOSA DOS CRÉDITOS

A Fiscalização limitou-se em apresentar o seguinte enquadramento legal:
“Lei n.° 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 36 da Instrução Normativa RFB n.° 900, de 2008”.

Muito embora, o despacho decisório tenha glosado os créditos
pretendidos, em nenhum momento manifestou de forma concisa a
fundamentação, limitou-se em apontar a Lei n° 10.833/03, e sequer
enquadrou dispositivos legais que demonstrassem que o crédito
postulado estava em dissonância com a apuração do quantum do PIS não
cumulativo, decorrente de exportação.

O art. 142 do CTN esclarece que o lançamento tributário deve “verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação corresponde, determinar a
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
4
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.

A glosa dos créditos foi fundamentada de modo omisso, afrontando o art.
142 do CTN, e o art. 3° do mesmo diploma legal, quando determina que o
tributo é cobrado “mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”. O permissivo não permite juízo de valor da Autoridade Fiscal,
a atuação discricionária é plenamente vedada. O lançamento tributário
deve ser fundamentado, com a descrição exaustiva dos dispositivos que
ensejaram a glosa dos créditos.

Dessa forma, resta clara a afronta aos dispositivos do CTN, os artigos 3° e
142, uma vez que, a glosa dos créditos carece de fundamentação até sua
exaustão, esclarecendo os motivos que levaram a constituição do crédito
tributário, tornando o despacho decisório n° 043226077, eivado de
ilegalidades, sendo nula a constituição do crédito tributário.
Com relação ao mérito, a manifestante argumenta, em síntese, que:

O crédito foi apropriado considerando a data do pedido de compensação
e, absurdamente, foi utilizado para apropriar multa e juros do "débito" —
em que pese o crédito não tenha sido contemplado com juros.

Sobre o saldo devedor, foi acrescida multa e juros. No entanto, nada é
devido, vez que o pedido de compensação está de acordo com a
legislação vigente.

Com base no art. 170 do CTN, havendo crédito líquido e certo, já vencido
ou vincendo, entre credores recíprocos e havendo requerimento de
compensação por parte de um deles, cabe à autoridade administrativa
autorizá-lo.

Valeu-se do postulado no art. 5°, § 1°, inciso I da Lei n° 10.637/2002, o
qual concede o direito de compensar os créditos apurados de PIS
decorrentes de custos, despesas e encargos apurados às receitas de
exportação. Diante disso, acumulou crédito de PIS e apresentou pedido
de restituição. Ato contínuo, requereu a compensação desses valores, nos
exatos termos do citado artigo 5° combinado com as disposições dos
artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430/1996. Estes últimos dispositivos preveem a
compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, à exceção das contribuições federais e a terceiros.

Atuou de forma correta, e dentro dos limites legislativos ao incluir, na
Receita de Exportação e na Receita Bruta Total utilizada no rateio
proporcional, o valor da receita de exportação de produtos adquiridos
decorrentes de exportação. Para tanto, o crédito pretendido de PIS na
competência de Março de 2010.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
5

Não há óbice, tampouco respaldo legal para o indeferimento das
compensações pleiteadas, a apuração do suposto débito, acrescidos de
multa e juros, visto utilizou-se do valor apurado na forma do art. 2° da Lei
n° 10.637/2002, descontando os créditos calculados em relação às
receitas descritas no art. 3o da referida Lei.

Na página 01 da Dacon relativa à competência que resta com o crédito
glosado (Março de 2010), verifica-se no campo "Base de Cálculo dos
Créditos à Alíquota de 1,65%" que aos itens 01, 02, 03 e 04, o registro no
CFOP de mercadorias comercializadas no mercado nacional e o
aproveitamento do crédito pelo adquirente da mercadoria. Os CFOP's
estão em conformidade com as receitas que permitem o gozo do crédito
do PIS, em consonância com o art. 3° da Lei n° 10.637/2003, restando
inquestionável o crédito pleiteado, devendo as compensações postuladas
serem integralmente homologadas.

Dessa forma, havendo crédito, há o direito de requerer que este crédito
seja compensado com o pagamento de outros tributos, já que a mesma
possui débitos perante a Receita Federal. Ambos, crédito e débito são
compensáveis, visto que são igualmente líquidos, certos e exigíveis,
motivos pelo qual não há razão em não compensá-los.

Além disso, homologar a compensação destes valores proporciona, tanto
ao Fisco, quanto à requerente, economia processual, já que, por ser
inegável a existência do crédito, sabe-se que havendo indeferimento da
compensação, a mesma requererá a restituição, o que fará com que a
discussão se prolongue desnecessariamente.

Negar o direito de compensação resultaria em enriquecimento ilícito por
parte do Fisco, já que, este detém valor a maior pago pelo contribuinte,
além de ferir o princípio da isonomia, pois se todos são iguais perante a
lei, não pode a Fazenda Pública cobrar o que lhe é devido sem pagar o
que deve. Senão por meio de compensação, por restituição, o que seria
mais gravoso ao interesse público.

Para fins de valoração, o critério estabelecido foi a data do pedido de
compensação. A partir dessa data houve a incidência de multa e de juros,
porém, absurdamente, o crédito pleiteado não sofreu correção monetária
e muito menos a incidência de juros. Trata-se de critério ilegal e
desproporcional que minimiza o crédito, e maximiza o débito.

Se o Fisco retroage à data do período que originou o crédito para fins de
compensação, nada mais justo, lógico e razoável que o crédito seja
corrigido pela taxa SELIC desde esse período. No entanto, não houve
qualquer correção ao crédito.

Considerando que a Fiscalização manifestou-se em prazo superior ao
previsto do art. 24 da Lei n.° 11.457/2007, ou seja, morosidade superior a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
6
360 dias, deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data
do protocolo do pedido administrativo.

O índice de correção monetária aplicável é a taxa SELIC, quer porque é o
índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no
atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art.
4066 do Código Civil de 2002. Portanto, frente à afronta as disposições da
Lei n° 11.457/2007, além dos princípios regentes da administração
pública, resta evidente que o crédito apurado de PIS não cumulativo,
decorrente de exportação, deve ser atualizado pela incidência de juros à
Taxa Selic, a contar do protocolo do pedido de compensação
administrativa.
Analisando as razões de defesa, a 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, assim ementou
a sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS UTILIZADOS. IMPOSSIBILIDADE
Na apuração do saldo de créditos disponíveis para utilização, aqueles já utilizados
devem ser descontados do montante apurado no mês.
Apenas são passíveis de compensação os créditos apurados em Dacon e não
utilizados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MULTA. JUROS. DÉBITO A SER COMPENSADO. INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada, os débitos sofrerão incidência de acréscimos legais até
a data da entrega da Declaração de Compensação.
JUROS. COMPENSAÇÃO E RESARCIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos de PIS e de
Cofins, bem como na compensação dos referidos créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO E RESARCIMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
No âmbito de processos de reconhecimento de direito creditório é do
contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar o direito que alega
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO E
RESARCIMENTO. NÃO APLICÁVEL.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
7
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
mesmos argumentos postos em sua defesa inicial.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 09/09/2019 (fl.87) e
protocolou Recurso Voluntário em 30/09/2019 (fl.88) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Primeiramente, em reação a arguição de nulidade do Despacho Decisório suscitada
pela recorrente, sem reparos na decisão de 1a Instância, cujos fundamentos adoto como razões
complementar de decidir, com amparo no art. 114, § 12o, I, do RICARF/2023 e art. artigo 50, § 1o
da Lei no 9.784, de 1999, os quais transcrevo a seguir:
Preliminares:
A recorrente argumenta de que a exigência do crédito tributário deveria ter sido
feita mediante lançamento de ofício, com base no art. 142 do CTN, observando
todas as formalidades e requisitos, sob pena de desencadear a nulidade do
lançamento tributário, e que somente foi informada do montante devido quando
da sua intimação do despacho decisório que não homologou as compensações
requeridas.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
8
Defende que a fundamentação da glosa deve ser de forma concisa, e que o
Despacho Decisório foi omisso, limitou-se em apontar a Lei n° 10.637/2002, e
sequer enquadrou dispositivos legais que demonstrassem que o crédito postulado
estava em dissonância com a apuração do quantum da contribuição, sendo,
portanto, eivado de ilegalidades, e nula a constituição do crédito tributário.
Não devem ser acatados os argumentos de defesa.
Primeiramente, deve-se pontuar que litígio em questão refere-se a indeferimento
de pedido de ressarcimento e não homologação de compensação, a qual obedece
a rito próprio, delimitado por legislação específica, conforme determinado pelo
art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, no âmbito dos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal
do Brasil, as regras estão determinadas na “Seção VII - Restituição e Compensação
de Tributos e Contribuições” da Lei no 9.430/1996.
O art. 74, e alterações posteriores, da Lei no 9.430/1996 atribuíram à
compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de
declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior
homologação. Assim, a declaração de compensação é um ato do próprio
contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação jurídico-tributária, mas
condicionado a sua posterior homologação por parte da autoridade tributária
dentro do prazo legal.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
9
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
Com base no exposto observa-se que o rito legalmente previsto para a declaração
de compensação determina que somente quando não homologada a
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo
para pagamento dos débitos indevidamente compensados, sendo facultado a este
a apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
10
compensação. Além disso, o parágrafo 6o prevê que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Ainda, convém destacar que o § 11 do artigo 74, acima transcrito, prevê que a
manifestação de inconformidade obedecerá ao rito processual do Decreto no
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal), o qual aduz que as únicas hipóteses
previstas de nulidade dos atos processuais estão definidas no inciso I do seu artigo
59, in verbis:
Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, não se vislumbra no presente caso, qualquer violação ao rito previsto na
Lei no 9.430/1996 ou ao Decreto no 70.235/1972, já que o Despacho Decisório foi
lavrado
por
autoridade
administrativa
competente,
respeitando
os
procedimentos fiscais previstos na legislação, portanto, norteados dentro do
Princípio da Legalidade. (grifos originais)
Em suma, ressalta-se que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não
é adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as ideias subjacentes ao dispositivo legal, como clareza,
precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos decisórios
e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório com base em
artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso Voluntário se
equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com precisão seria da
fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração, mas de pedido de
ressarcimento.
De outro norte, para declarar a nulidade de um ato, além do previsto no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, há que se pesquisar dois aspectos: primeiro, se o ato atingiu sua
finalidade e, segundo, se houve prejuízo para a parte. No presente caso, o despacho decisório
eletrônico cumpre os requisitos legais e possui todo o escopo necessário ao exercício do
contraditório e da ampla defesa pela contribuinte.
Conforme se extrai do Despacho Decisório Eletrônico – DDE (fl.64), verifica-se que
não se discute a existência do direito creditório pleiteado, mas o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, de forma
que somente foram deferidos os créditos apurados em janeiro e fevereiro. Vejamos:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
11

Ainda, conforme demonstrativo constante do Despacho Decisório (fls.65/66), é
possível identificar, com bastante clareza e precisão, que a diferença entre o saldo credor
pleiteado e o reconhecido reside no fato de que o valor de R$ 83.851,74, apurado em
março/2010, foi, de fato, utilizado no mês de abril/2010, o que justifica o procedimento adotado
pelo Despacho Decisório em descontar tal valor do saldo disponível para utilização em março.
Vejamos:

Estes dados e informações, tiveram base nas declarações prestadas pela própria
interessada e colhidas nos sistemas da RFB, lhe permitiram exercer seu direito de defesa, tanto é
que o fez por meio da Manifestação de Inconformidade interposta para a DRJ.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
12
Não há nenhuma excepcionalidade neste fato, pois todos os despachos do tipo
“eletrônico” trazem em si o resultado final da análise do crédito, mas, por questão meramente de
maximizar a operacionalização desses procedimentos, como também de facilitar o acesso do
contribuinte a seus próprios dados, é que se optou por deixar a parte mais específica da análise
para consulta em meio eletrônico. É procedimento comum e corriqueiro no âmbito dos
procedimentos informatizados de hoje, como é o caso.
Além do mais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do ato,
estamos diante de um pedido de ressarcimento de crédito, formulado pelo sujeito passivo. Foi
dele a iniciativa de alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite
assumir que sabia o que estava pedindo e que fosse capaz de interpretar a resposta ao seu pedido,
o que entendo ter ocorrido.
À vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico, no que diz respeito ao preceito do artigo 59, incisos I e II do Decreto
70.235/72, porquanto não ocorreu qualquer preterição do direito de defesa da interessada neste
processo, motivo pelo qual deve ser rejeitada.
III – Do mérito:
No PER/DCOMP no 14115.43518.080610.1.1.08-0115, foi solicitado crédito relativo
a PIS – Exportação, no valor de R$ 129.631,33, relativo às competências de janeiro, fevereiro e
março de 2010, para compensar débitos de IRRF no mesmo valor. No entanto, o Despacho
Decisório somente deferiu os créditos apurados em janeiro e fevereiro.
No caso, o motivo do deferimento apenas parcial do crédito ora pleiteado se deu
com base em consultas internas nos sistemas da RFB, em que verificou-se que o valor de R$
83.851,74, apurado em março/2010, foi, de fato, utilizado no mês de abril/2010, não restando
saldo disponível para utilização em março. Na apuração do saldo de créditos disponíveis para
utilização, aqueles já utilizados devem ser descontados do montante apurado no mês, assim,
apenas são passíveis de compensação os créditos apurados em Dacon e não utilizados. A
conclusão emitida pelo Despacho Decisório eletrônico baseou-se em dados constantes dos
sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações prestadas pelo próprio contribuinte
por meio de declarações fiscais próprias.
Nesse ponto, oportuno registrar, que uma vez instaurada a fase litigiosa com o
oferecimento da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico, é dada
a oportunidade ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios
a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, para tanto é necessário que o interessado
traga aos autos argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao
crédito, bem como documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão
de estabelecer ao julgador, um indício acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos
trazidos ainda em sede de Manifestação de Inconformidade. Como expresso no inciso III do artigo
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
13
16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No âmbito do Recurso Voluntário, a recorrente defende que “atuou de forma
correta, e dentro dos limites legislativos ao incluir, na Receita de Exportação e na Receita Bruta
Total utilizada no rateio proporcional, o valor da receita de exportação de produtos adquiridos
decorrentes da exportação”, e que no mês de março dispunha de crédito no valor de R$
40.858,99, e por isso não haveria óbice para o indeferimentos das compensações ora pleiteadas.
Mais adiante, discorre a respeito dos insumos utilizados em seu processo produtivo, e conclui que
“os CFPs destacando acima estão em conformidade com a receitas que permitem o gozo do
crédito do PIS/Pasep, em consonância com o art. 3. Da lei no 10.637/2002, restando inquestionável
o crédito da Recorrente, devendo as compensações postuladas serem integralmente
homologadas”.
No entanto, embora a recorrente defende dispor de um crédito no valor de R$
40.858,99. Como evidenciado pela decisão recorrida, não se discute a existência do direito
creditório pleiteado, mas sua utilização no mês de abril/2010, o que justifica o procedimento
adotado pelo Despacho Decisório em descontar tal valor do saldo disponível para utilização em
março, e sobre esse fato a recorrente não traz nenhum elemento fático ou jurídico capaz de
afastar a conclusão do Despacho Decisório. Ao contrário, limita-se a alegar “que a compensação é
decorrência de propriedade expressamente assegurado pela Carta Magna, bem como é pautado
pelo princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da moralidade”.
De outro norte, a conclusão emitida pelo Despacho Decisório eletrônico baseou-se
em dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações prestadas
pelo próprio contribuinte por meio de declarações fiscais próprias, e apesar de advertida pela
decisão da DRJ de que deveria trazer os elementos que demonstrem e comprovem o crédito
pretendido, quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, no Recurso
Voluntário ao CARF, não traz qualquer elemento probatório que conduza à compreensão de
direito creditório líquido e certo.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de ressarcimento/restituição/compensação, a comprovação
do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36
da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido nos autos
provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
14
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito. Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Nestes termos, entendo que não assiste razão à tese da recorrente, estando a
decisão a quo correta e adequada ao caso vertente, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Por fim, defende a recorrente que “os valores entendidos como devidos pelo Fisco,
foram devidamente atualizados desde a data do pedido de compensação, incidindo correção
monetária, multa e juros, ao passo que sobre os créditos da Recorrente não sofreu correção
monetária e muito menos a incidência de juros. Tratando-se de critério ilegal e desproporcional
que minimiza o crédito, e maximiza o débito”. Ainda, com base no art. 24, da Lei no 11.457/07,
aduz que a Autoridade Fiscal demandou um prazo superior a 360 dias, devendo incidir correção
monetária, pela Taxa SELIC, a partir da data do pedido administrativo.
Com relação a incidência de multa e juros sobre o débito não compensado e multa
e juros do débito a compensar, reproduzo as razões de decidir da decisão de 1a Instância, para que
igualmente sejam as razões de decidir neste voto:
A recorrente argumenta que o crédito foi apropriado considerando a data do
pedido de compensação e, absurdamente, foi utilizado para apropriar multa e
juros do "débito". Além de que sobre o saldo devedor, foi acrescida multa e juros.
Com relação ao débito a ser compensado, o art. 36 da IN RFB no 900/2008,
vigente à época da transmissão dos PER/DCOMPs, determina que na
compensação efetuada, os débitos sofrerão incidência de acréscimos legais até a
data da entrega da Declaração de Compensação, conforme abaixo:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
15
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será
efetuada com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma
proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata
o art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos
excepcionados em legislação específica.
(grifou-se)
Com relação à incidência de multa e juros sobre o saldo devedor, ou seja, sobre os
débitos indevidamente compensados, convêm citar os §§ 6o e 7o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996 que determinam que a declaração de compensação é instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, e
que nos casos de não homologação a autoridade administrativa deve intimar o
sujeito passivo para efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003).
Ademais, sobre os débitos indevidamente compensados a legislação
expressamente autoriza a aplicação da multa, conforme § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da § 1o, I, do art. 74 da IN RFB no 1.717/2017, abaixo transcritos:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com
os acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada; ou
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.619 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912591/2012-90
16
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o
será efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da
RFB que considerou não homologada a compensação.
Assim, uma vez que os procedimentos efetuados encontram-se respaldados em
lei, e sendo a competência da autoridade administrativa lançadora, bem como do
julgador administrativo, vinculada, não lhes cabe questionar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal.
Ratificando, a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade,
que significa dizer que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles
não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar e civil, conforme o caso.
Portanto, não merece reparos a decisão proferida pela instância a quo, razão pela
qual nego provimento ao referido pedido.
No que concerne ao pedido de atualização monetária por meio da Taxa Selic, este
perde seu objeto em razão da inexistência de crédito a ser reconhecido. Nada obstante o acima
exposto, há forte corrente jurisprudencial administrativa, com amparo em precedentes do STJ,
que entendem ser devida a atualização monetária desses créditos quando configurada a
injustificada resistência ou oposição estatal, por parte do fisco, ao aproveitamento dos créditos
escriturais.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade arguida, e no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 124
DF CARF MF
Original